Tribunal: TJMT
Processo: 1002225-47.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002225-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUINALDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 345.658.171-87 (APELANTE), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO), BULGARELLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.461.172/0001-16 (APELANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), BULGARELLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.461.172/0001-16 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), AGUINALDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 345.658.171-87 (APELADO), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PROVIDO, REQUERIDO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADAS. MÉRITO. COBRANÇA DE DÍVIDA REFERENTE À FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS E PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 35.010,96, relativo a financiamento veicular quitado, e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se cabe a manutenção do benefício da justiça gratuita, diante da sua impugnação; (ii) verificar se o recurso interposto pelo autor preenche os requisitos da dialeticidade; (iii) analisar se o banco originário do contrato pode ser responsabilizado mesmo após cessão de crédito; (iv) estabelecer se a empresa de cobrança pode figurar

no polo passivo da ação e responder solidariamente pelos danos; (v)

definir se é cabe a aplicação da multa do art. 334, § 8º, do CPC por ausência à audiência de conciliação; (vi) determinar se a condenação por danos morais deve ser mantida e se deve ser majorado o valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A alegação de hipossuficiência do autor não foi infirmada por prova robusta, razão pela qual se mantém a justiça gratuita.

4. O recurso do autor atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar fundamentadamente os termos da sentença.

5. O banco credor da dívida originária figura como integrante da cadeia de consumo e responde solidariamente, ainda que tenha havido cessão do crédito.

6. A empresa de cobrança responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por atuar diretamente na cobrança indevida.

7. A ausência do autor à audiência de conciliação foi justificada, não restando configurado dolo ou intuito de tumultuar o feito, afastando a multa prevista no art. 334, § 8º do CPC.

8. Configura-se falha na prestação do serviço e dano moral, a continuidade das cobranças e o prosseguimento de ação de busca e apreensão, após quitação do débito.

9. O valor arbitrado a título de dano moral não se revela suficiente diante da gravidade do abalo suportado, sendo razoável a majoração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da parte autora provido. Recurso do requerido não provido.

Tese de julgamento: “1. A justiça gratuita deve ser mantida quando não infirmada por prova robusta a hipossuficiência alegada. 2. Configura-se responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por falha na prestação de serviços. 3. A continuidade das cobranças e da ação judicial após quitação do débito configura dano moral indenizável. 4. É legítima a inclusão da empresa de cobrança no polo passivo, por atuar na cobrança indevida do débito. 5. A ausência justificada à audiência de conciliação não enseja multa por ato atentatório. 6. O valor da condenação por danos morais deve ser majorado para patamar proporcional e razoável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 7º, 14, 25; CPC, arts. 99, §3º; 334, §8º; 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1936544/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJ 01/07/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC; TJMT, Ap Cív. 1036886-40.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 20/07/2022; TJMT, Ap Cív. 1059374-57.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/10/2023, DJE 09/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas, de um lado, por Aguinaldo Antonio da Silva, e, de outro, por Bulgarelli – Sociedade de Advogados, em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Aguinaldo Antonio da Silva em face de Banco Pan S.A., Recovery do Brasil Consultoria S.A. e da referida sociedade de advogados.

Na origem, o autor alegou que quitou financiamento com o Banco PAN em 28/06/2023, mas continuou sendo cobrado, com ajuizamento de busca e apreensão, inscrição em cadastros de inadimplentes e restrições internas. Pediu tutela de urgência, declaração de inexistência do débito de R$ 35.010,96, danos morais e devolução em dobro. A sentença declarou a inexistência do débito e condenou solidariamente os réus a pagar R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários de 10%.

O autor, em sua apelação (id. 293564138), requer a majoração da indenização por danos morais, sustentando que o montante fixado não é proporcional ao dano sofrido.

Por sua vez, a apelante Bulgarelli – Sociedade de Advogados sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como mandatária da empresa Recovery. Defende a improcedência do pedido de indenização por danos morais e requer a aplicação da multa

prevista no artigo 334, § 8º, CPC, em razão da ausência injustificada do autor à audiência de conciliação (id. 293564140).

Em contrarrazões, a apelada Recovery do Brasil Consultoria S.A impugnou o pedido de justiça gratuita e requereu o não provimento do recurso (id. 293564145).

A apelada Bulgarelli – Sociedade de Advogados apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade, e no mérito pugnou pelo não provimento do recurso. (id. 293564146).

O apelado Aguinaldo Antonio da Silva apresentou contrarrazões em que requer o não provimento do recurso (id. 293564148).

Por sua vez, o apelado Banco Pan S.A, em contrarrazões, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de dialeticidadede, e no mérito pugna pelo não provimento (id. 293564147).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Passo a analisar as preliminares arguidas.

Impugnação à Justiça Gratuita.

A apelada Recovery do Brasil Consultoria S.A impugna a concessão da gratuidade ao autor/apelante, sustentando ausência de elementos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira.

Nos termos do § 3º do art. 99 do CPC presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Assim
, incumbe ao impugnante demonstrar de forma concreta e robusta, que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o seu sustento próprio e de sua família.

Meras alegações, desacompanhadas de provas não são suficientes para afastar tal presunção.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade.

Ofensa ao princípio da dialeticidade.

Os apelados Bulgarelli - Sociedade de Advogados e Banco Pan S.A, em suas contrarrazões, sustentaram a ausência de dialeticidade do recurso interposto pelo autor, sob o argumento de que este não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consagra o princípio da dialeticidade recursal, estabelece expressamente que o recurso deve conter as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

No caso, verifica-se que o autor/apelante apresentou motivação recursal clara, evidenciando seu interesse na reforma da sentença. Assim, não se verifica a alegada inobservância ao princípio da dialeticidade.

Ressalte-se, ainda, que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao
princípio
da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

Da Alegada Ilegitimidade Passiva do Réu Banco Pan

Aduz o apelado Banco Pan que o contrato discutido nos autos não está mais sob sua titularidade, pois foi cedido a outra empresa, o que afastaria sua eventual responsabilidade por dano ou má prestação de serviço.

Entretanto, constata-se que as cobranças perpetradas após a quitação do
financiamento
foram promovidas também pelo requerido Banco Pan (Id. 293562943 e seguintes). Outrossim, a ação de busca e apreensão que permaneceu em trâmite mesmo após o adimplemento integral da obrigação, igualmente foi ajuizada pelo referido requerido, circunstâncias que, por si só, evidenciam a sua legitimidade passiva para a presente demanda.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da alegada ilegitimidade Passiva do Réu Bulgarelli - Sociedade de Advogados

O apelante alega que não deve figurar no polo passivo da presente ação, porquanto atua exclusivamente como mandatário da empresa Recovery, na intermediação de cobranças e negociações entre credor e devedor.

Contudo, a empresa prestadora de serviços de cobrança, que autua em nome da instituição financeira, torna-se solidariamente responsável por danos decorrentes da cobrança indevida de dívida inexistente, a rigor do que preceituam os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do CDC:

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

No caso, tanto o banco, na qualidade de mandante, quanto o escritório, na condição de mandatário, realizaram cobranças indevidas, razão pela qual ambos são legítimos para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido o STJ já se manifestou:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DO MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA RESPONDER A MULTA FIXADA. AFASTAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE COBRANÇA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA.
QUANTUM DA MULTA. RAZOABILIDADE. RITO ADMINISTRATIVO SEM MÁCULAS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA INCÓLUME. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

4 -
É solidária a responsabilidade entre a instituição financeira e a empresa de cobrança por ela contratada, quanto à falha na prestação de serviço, mormente quando relacionados à cobrança de débitos havidos pelo consumidor. Precedentes
. 5 - A condição de prestador de serviços das recorrentes lhes impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo, neste contexto, o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para o consumidor (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor). (STJ - REsp: 1936544 TO 2021/0134204-9, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 01/07/2022). (g.n)

Ademais, essa Câmara já se manifestou nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA INDEVIDA - DÍVIDA INEXISTENTE – ASSESSORIA DE COBRANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA CONFIGURAÇÃO – RECURSO DA EMPRESA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
A empresa prestadora de serviços de cobrança, que autua em nome da instituição financeira, torna-se solidariamente responsável por danos decorrentes da cobrança de dívida inexistente, a rigor do que preceituam os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC
A simples cobrança indevida, ainda que realizada de forma ostensiva, mas sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, mesmo que posterior à tentativa frustrada do consumidor em resolver a questão administrativamente, não é suficiente para caracterizar dano passível de indenização.

(TJ-MT 10368864020218110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022) (g.n.)

Destarte, sua atuação no caso concreto está atrelada à relação de consumo, sendo admissível sua responsabilização solidária nos moldes do art. 14 do CDC.

Rejeita-se a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Superadas
as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Consta
dos autos que, para a aquisição do automóvel CHEVROLET ONIX 10 MT JOYE, branco, ano/modelo 2016/2017, o autor firmou com o requerido contrato de financiamento sob n. 089230790R01, em 02/12/2020, onde se obrigou a pagar R$ 35.858,85 financiado em 48 parcelas. Ocorre que o autor ficou inadimplente com a obrigação, e foi ajuizada ação de busca e apreensão sob o nº 1014471-12.2023.8.11.000, em 09/06/2023.

Posteriormente, foi realizado
o pagamento integral da dívida pelo autor, em 28/06/2023, (Id. 293562933),
informação que
restou incontroversa, porquanto os requeridos não impugnaram a alegação.

Foi comprovada ainda, a continuidade das cobranças indevidas através de e-mails e ligações (Id. 293562936), bem como o prosseguimento da ação de busca e apreensão,
mesmo após o adimplemento. Sendo que o banco recorrido somente informou a realização de acordo extrajudicial, e pediu a extinção da ação de busca e apreensão, em 17/10/2023 (Id.
132033869 - ação
1014471-12.2023.8.11.0003).

Do Recurso Interposto pelo Requerido

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Em se tratando de relação de consumo, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, que responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa.

No caso, evidente a falha na prestação do serviço, em razão da persistência das cobranças mesmo após adimplemento da obrigação. Nesse contexto, restaram devidamente demonstrados os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, aptos a ensejar a obrigação de indenizar.

Ademais, o abalo suportado pelo autor extrapola o mero aborrecimento e a conduta dos requeridos caracteriza verdadeira violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima depositada na relação de consumo.

Dessa maneira, não há razão que justifique a reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação por danos morais.

No que tange ao pedido do recorrente para aplicação da multa

prevista no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação, cumpre observar que a caracterização
de ato atentatório à dignidade da justiça exige demonstração de dolo, ou seja, a intenção consciente e deliberada de frustrar o ato processual, obstruindo o regular andamento do feito, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Considerando que o autor justificou que não conseguiu acesso à sala virtual de audiência por falha no link disponibilizado, não há se falar em aplicação da referida penalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL DEVIDO À PERDA DE VÁRIOS FAMILIARES –COMINAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 334, §8°, DO CPC – ADVERTÊNCIA JUDICIAL PRÉVIA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO JUDICIAL E DA BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE PROVOCAR TUMULTO OU ATRASO PROCESSUAL – PENALIDADE AFASTADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – COMPRA E VENDA PARTICULAR DE IMÓVEL SEM A ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – INVIABILIDADE DE REGISTRO – ART. 59 DO DECRETO-LEI 167/1967 – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A apresentação de justo motivo pela parte para o não comparecimento à audiência de conciliação, aliada à ausência de prévia advertência judicial de possibilidade de cominação da multa descrita no art. 334, §8°, do CPC, impõem a exclusão dessa penalidade.

[...]

(N.U 1059374-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

Do recurso interposto pelo autor

O recurso tem por objetivo a reforma parcial da sentença para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

No arbitramento da indenização por dano moral, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, como a gravidade da conduta, as condições das partes e a finalidade da reparação, que é, ao mesmo tempo compensar o dano ocorrido e inibir a reiteração da conduta lesiva.

No caso, o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização revela-se desproporcional diante da gravidade dos fatos e da extensão do abalo suportado pelo autor. Mesmo após o adimplemento integral da dívida, o autor continuou a ser reiteradamente cobrado, o que por si só já caracteriza violação a sua esfera de tranquilidade pessoal.

Ademais, houve o indevido prosseguimento da ação de busca e apreensão promovida pelo requerido, fato que extrapola os limites do mero aborrecimento e agrava o sofrimento psíquico experimentado. A manutenção da medida judicial, mesmo após a extinção da obrigação principal, revela desatenção as deveres de boa-fé objetiva e cooperação no processo, gerando sensação de insegurança e exposição indevida do consumidor.

Diante disso, impõe-se a majoração da indenização para R$10.000,00, quantia essa que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Egrégia Câmara em hipóteses análogas, cumprindo de forma mais eficaz as funções compensatória e pedagógica da reparação moral.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do requerido Bulgarelli - Sociedade de Advogados, e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor Aguinaldo Antonio Da Silva
somente para majorar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00.

Em razão da sucumbência mínima do autor, mantém-se a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos fixados na sentença
.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025